Tribunal: TJDFT
Processo: 0732628-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ARTS. 1.227 A 1.245 DO CÓDIGO CIVIL. INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM DEMONSTRADA. PROPRIEDADE EVIDENCIADA. POSSE INJUSTA CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DO BEM. CABIMENTO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. ACRÉSCIMOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença que, nos autos de ação reivindicatória, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “imitir a parte autora na posse do imóvel objeto da demanda, localizado na SQS 416, Bloco K, Apartamento no 201, em Brasília - DF, registrado sob a matrícula no 32973 do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal” (ID 61555651).
2. A ação reivindicatória tem cunho petitório, com fundamento no ius possidendi, ou seja, o direito pleiteado pelo autor se funda na propriedade, que é provada com o título de domínio, com a apresentação de escritura registrada no cartório de registro de imóveis competente (arts. 1.227 e 1.245 do CC).
3. Demonstrada a titularidade do domínio pela parte autora/apelada, a individualização do bem imóvel e a posse injusta da parte ré/apelada sobre a coisa, revela-se cabível a imissão do proprietário na posse do bem, assegurando-lhe o exercício dos poderes previstos no art. 1.228 do Código Civil. Precedentes deste e. Tribunal.
4. A ré/recorrente se limitou a alegar a realização de supostas benfeitorias no bem objeto de discussão nos autos, deixando de apresentar, por outro lado, documentos ou outros elementos probatórios com aptidão de apontar a existência dos reportados acréscimos, bem assim a sua natureza, data, valor, etc. Incabível, dessa forma, o acolhimento do pedido de indenização pelas supostas benfeitorias erigidas no mencionado bem, à luz do art. 1.219 do Código Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.